Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706043-16.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME ISAC ELMOURANI APELADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GUILHERME ISAC ELMOURANI em face da sentença prolatada pelo Juízo Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos inicias. Em sede de contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento de recurso ante a violação do princípio da dialeticidade. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no §1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 16:02:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador